Tribunal: TJSP
Processo: 1064061-48.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação cível interposta contra sentença que denegou segurança em mandado de segurança impetrado contra o Diretor da Secretaria e Planejamento – SEFAZ. O impetrante busca isenção de IPVA alegando ser portador de deficiência física de grau leve, conforme

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação cível interposta contra sentença que denegou segurança em mandado de segurança impetrado contra o Diretor da Secretaria e Planejamento – SEFAZ. O impetrante busca isenção de IPVA alegando ser portador de deficiência física de grau leve, conforme laudo do IMESC, e que a isenção é devida segundo o §2o do artigo 13-A da Lei Estadual no 17.473/2021.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o impetrante tem direito à isenção de IPVA, considerando sua deficiência física leve e a previsão legal de isenção para casos de excepcional restrição à participação social.
III. Razões de Decidir
3. A legislação vigente condiciona a isenção de IPVA à comprovação de deficiência em grau moderado, grave ou gravíssimo, o que não é o caso do impetrante.
4. A concessão de isenção para deficiência leve é uma exceção aplicável apenas em casos de excepcional restrição à participação social, situação não demonstrada no presente caso.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A isenção de IPVA para pessoas com deficiência é condicionada ao grau de deficiência estabelecido em lei.
A isenção para deficiência leve é uma exceção aplicável apenas em casos de comprovada restrição à participação social.
Legislação Citada:
Lei Estadual no 13.296/2008, art. 13 e 13-A; Lei Estadual no 17.473/2021.Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação / Remessa Necessária 1089780-66.2023.8.26.0053, Rel. Sidney Romano dos Reis, 6a Câmara de Direito Público, j. 31/07/2025.
TJSP, Apelação Cível 1001837-39.2025.8.26.0506, Rel. Joel Birello Mandelli, 6a Câmara de Direito Público, j. 31/07/2025.